Tribunal: TCU
Processo: 016.142/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 812023, firmado com o/a MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 812023, função null, que teve como objeto Implantar unidades produtivas de aquicultura em comunidades indígenas da região do Baixo Cotingo, na Raposa Serra do Sol, no município de Normandia/RR - Território da Cidadania Indígena Raposa Serra do Sol e São Marcos (no da TCE no sistema: 2711/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6070/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15 e 19, caput , da Instrução Normativa TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) excluir da relação processual Jairo Amilcar da Silva Araújo (XXX.644.382-XX) e Vicente Adolfo Brasil (XXX.477.523-XX); b) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o município de Normandia/RR (04.056.222/0001-87), no valor original de R$ 36.045,99, com data de ocorrência em 2/1/2017, para que lhe possa ser dada quitação; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Pesca e Aquicultura, aos responsáveis e ao município de Normandia/RR. 1. Processo TC- Processo 016.142/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jairo Amilcar da Silva Araújo (XXX.644.382-XX); Prefeitura Municipal de Normandia/RR (04.056.222/0001-87); Vicente Adolfo Brasil (XXX.477.523-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.